Tribunal: TJDFT
Processo: 0739521-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739521-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WISMAR GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados. 2. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 3. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. 4. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide, ressaltando que cabe à ela realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, afirmando que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS; c) artigo 4-A da Lei Complementar 26/1975, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, pois há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025